Tribunal: TJDFT
Processo: 0700825-03.2025.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0700825-03.2025.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MARCIO SOUSA FIRPE PARAISO D E S P A C H O Preliminar de Recurso - Manifestação Manifeste-se o Distrito Federal sobre a preliminar suscitada em sede de contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias, já considerando a dobra legal. Após, retornem conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator